Tribunal: STJ
Processo: 0004253-14.2005.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056621 - SP(2025/0322786-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANA PAULA MATEUS NEGRI - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: CLAUDIO DE SOUSA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUSA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: EDUARDO DE SOUZA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: JOSE MATEUS NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
DANIELA VILLARES DE MAGALHÃES GOMES - SP250739
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ROBERTA AUADA MARCOLIN - SP262508
LUCAS TIEPPO - SP413475
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS E DAS RAZÕES DA
VIOLAÇÃO.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 284/STF
PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação do artigo da lei federal que se
tem por violado e das razões pelas quais haveria a anunciada ofensa
à norma são fatores impeditivos do conhecimento do apelo raro,
por incidência do óbice contido na
.
Súmula n. 284/STF
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 42c0f396-055a-47c5-a261-f0284f7cda48

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 42c0f396-055a-47c5-a261-f0284f7cda48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056621 - SP(2025/0322786-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANA PAULA MATEUS NEGRI - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: CLAUDIO DE SOUSA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUSA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: EDUARDO DE SOUZA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE
: JOSE MATEUS NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS E DAS RAZÕES DA
VIOLAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação do artigo da lei federal que se
tem por violado e das razões pelas quais haveria a anunciada ofensa
à norma são fatores impeditivos do conhecimento do apelo raro,
por incidência do óbice contido na Súmula n. 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de
Ana Paula Mateus Negri e outros
fls.
que não conheceu do recurso especial, pois "
903/904,
a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
" (fl. 903),
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional
atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.
Inconformada, a agravante sustenta que (fl. 916):

Documento eletrônico VDA55516458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:39
Código de Controle do Documento: ee3f9a8a-2830-4a80-97e7-4e4e6e7ab490

No caso dos autos, vale destacar que o Agravante apontou de forma específica
quais foram os dispositivos legais violados com o devido dissídio
jurisprudencial, não sendo o caso de incidência da súmula 284 do STF,
conforme se observa no recurso especial interposto.

Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões,
consoante certidão à fl. 928.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que a recorrente não
indicou, em sua insurgência especial, quais teriam sido os dispositivos afrontados.
Assim, na linha de consolidada jurisprudência, a falta, nas razões recursais,
de precisa e clara indicação dos dispositivos de lei federal tidos por violados autoriza o
não conhecimento do apelo, por incidência da
F, como foi o caso ora
Súmula n. 284/ST
reexaminado.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO IMPLEMENTO. DESVIO
DE VERBAS PÚBLICAS. FRUSTRAÇÃO DE CONCURSO PARA FINS
ELEITOREIROS. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE DAS PENAS.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
3. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido por
violado consubstancia deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual
não é possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp n. 1.350.785/BA
Primeira Turma, DJEN de
)
21/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
CPC/2015.
PARTICULARIZADA
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
CONTRARIADOS.

DISSÍDIO

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA55516458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:39
Código de Controle do Documento: ee3f9a8a-2830-4a80-97e7-4e4e6e7ab490

HONORÁRIOS.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO
SÚMULA 111/STJ.
JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 1.105/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa dos
artigos de lei supostamente violados pela Corte de origem. Com efeito, a falta
de indicação ou de particularização dos dispositivos de lei federal que o
acórdão recorrido teria contrariado consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a
incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. Consoante firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
interposição de recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c não
dispensa a indicação direta e específica do dispositivo de lei federal ao qual o
Tribunal a quo teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros

tribunais e exige a comprovação do devido cotejo analítico (1.029, § 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ). Situação que atrai o óbice da
CPC/2015
art. 255,
Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.585.626/SP
Primeira Turma, DJe de
)
11/9/2024.
Assim, na linha dos acórdãos
, nenhum reparo merece a decisão
supra
combatida.
Com efeito, a ausência de expressa indicação do artigo da lei federal que se
tem por malferido e das razões pelas quais haveria a apontada afronta à norma são
fatores impeditivos do conhecimento do apelo raro, por incidência do obstáculo contido
na
.
Súmula n. 284/STF
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:39
Código de Controle do Documento: ee3f9a8a-2830-4a80-97e7-4e4e6e7ab490

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.056.621 / SP
Número Registro: 2025/0322786-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042531420054036183 42531420054036183
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MATEUS NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA PAULA MATEUS NEGRI - SUCESSOR
AGRAVANTE : CLAUDIO DE SOUSA MATEUS - SUCESSOR
AGRAVANTE : DANIEL DE SOUSA MATEUS - SUCESSOR
AGRAVANTE : EDUARDO DE SOUZA MATEUS - SUCESSOR
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
DANIELA VILLARES DE MAGALHÃES GOMES - SP250739
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ROBERTA AUADA MARCOLIN - SP262508
LUCAS TIEPPO - SP413475
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
Documento eletrônico VDA56083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:21
Código de Controle do Documento: 86857bd2-1f9d-4f65-a58b-6eeb56cea215

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA PAULA MATEUS NEGRI - SUCESSORA DE
AGRAVANTE : CLAUDIO DE SOUSA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE : DANIEL DE SOUSA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE : EDUARDO DE SOUZA MATEUS - SUCESSORA DE
AGRAVANTE : JOSE MATEUS NETO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:21
Código de Controle do Documento: 86857bd2-1f9d-4f65-a58b-6eeb56cea215